Tribunal: TJES
Processo: 5002805-75.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002805-75.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENI GRISOSTE DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO DE TRIBUTO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO – PARTE DO CRÉDITO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO CONTRIBUINTE DEVEDOR – ERRO ESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente e deixou de acolher a impugnação da parte recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por Leni Grisoste de Souza Silva em face do Município de Barra de São Francisco, na qual a autora pleiteia a repetição de indébito, ao argumento de que efetuou o pagamento de tributo prescrito e que não lhe era devido, em razão de erro cometido por servidora municipal.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora busca a repetição de indébito referente a tributo quitado em benefício de terceiro, sendo certo que parte do montante se encontra, inclusive, atingida pela prescrição. Não obstante as razões recursais, observa-se que a cobrança foi emitida, desde o início, com a devida identificação do contribuinte devedor, de modo que a alegação de engano perpetrado por terceiro não ampara a pretensão da autora.

Ressalte-se que a identificação do equívoco demandava simples diligência por parte da autora, uma vez que os documentos relativos à cobrança continham, de forma clara, a indicação do contribuinte devedor (não se tratando, inclusive, de homônimo). Assim, diante da evidente possibilidade de constatar, de imediato, que o tributo não lhe dizia respeito, afasta-se a alegação de erro escusável.

A sentença, portanto, não merece reforma, eis que compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Assim, cabia-lhe demonstrar, de forma suficiente, os elementos capazes de sustentar a pretensão deduzida em juízo, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)